Tribunal: TJDFT
Processo: 0735856-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735856-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RONALDO DE CARVALHO, VIVIANE PEREIRA VALVERDE DE CARVALHO AGRAVADO: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE, UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME, UNI BEER COZINHA DE BAR LTDA, FABIANA DOS REIS PALUDO D E C I S Ã O RONALDO DE CARVALHO e outra opuseram embargos de declaração em face da Decisão desta relatoria – de ID n° 63406411, que não indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal vinculado ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. Em suas razões recursais, a parte embargante/agravante alega, em síntese, que o respectivo decisum é omisso, uma vez que deve ser reconhecido “(...) o interesse recursal quanto ao pedido de inclusão do espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo, apesar de não ter sido indeferido (...)” na r. Decisão agravada. Nesse contexto, aduz que o interesse recursal existe em razão “(...) do pedido de antecipação da tutela recursal em penhorar, de forma imediata, o dinheiro depositado em conta bancária e do pedido de penhora dos veículos cadastrados (...)” em nome do espólio da genitora da esposa do executado; e que “(...) nada impede a apreciação dos pedidos de antecipação da tutela recursal formulados no agravo de instrumento, antes da triangulação processual. (...)”. Por fim, sustenta a ocorrência de omissão, também, no que remete ao não acolhimento dos argumentos que defendem estar comprovada a prática de fraude à execução, sendo desnecessária a dilação probatória no feito de origem. Assim, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que se reconheça o interesse recursal inerente à inclusão do espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo ao polo passivo do feito de origem; bem como para que seja suprida omissão quanto à alega demonstração da fraude à execução pela parte agravada. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em tela. De início, no que remete ao pleito de inclusão do espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo ao polo passivo do feito de origem, verifico que este não merece conhecimento. No caso sobressai a necessidade de se auferir a existência do interesse recursal pertinente ao pleito supra mencionado, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso dos autos, o recorrente requereu que fosse determinada a inclusão, no polo passivo do feito de origem, do espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo. Ocorre que, da análise dos autos, afere-se que o respectivo pedido não foi indeferido em primeiro grau, tendo, em sentido contrário, determinado a intimação do supra mencionado espólio. Assim, deferido o pleito em questão, afasta-se o interesse recursal quanto a este ponto específico o que, consequentemente, demanda o não conhecimento da respectiva tese. Quanto à alegada omissão, o art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Analisando as razões recursais da parte embargante, não se verifica a ocorrência das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que a recorrente empreende em esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, conforme fora relatado, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado ora impugnado por não ter sido acolhida a tese de que a fraude à execução arguida pelos agravantes/embargantes estaria demonstrada, de forma suficiente, para justificar o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Fixada essa premissa, tem-se que, ao contrário do que afirmam os embargantes, a r. Decisão recorrida enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar da existência de omissão. Nesse contexto, encontram-se devidamente expostas as razões do entendimento adotado em caráter liminar, no sentido de que não devem ser acolhidos os argumentos da parte agravante/embargante. Na hipótese, foi expressamente consignado que é necessária ampla dilação probatória a fim de que seja comprovada a eventual prática de fraude à execução. Registrou-se ainda que, no caso dos autos, para o reconhecimento da prática de fraude à execução, mostra-se necessária a intimação do terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, pode vir a sofrer constrição judicial incidente sobre bem de sua titularidade. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, trechos do acórdão impugnado: “(...) é necessária ampla dilação probatória a fim de que seja comprovada a eventual prática de fraude à execução – conditio sine qua non para que os respectivos bens de terceiro sejam atingidos pela execução ajuizada pelos ora agravantes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, em razão de alienação de veículo pertencente ao devedor, incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pelo registro de seu crédito, nos termos do art. 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, que este tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme dispõe o verbete de número 375 da súmula de jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1905823, 07253581720248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADOS. PATRIMÔNIO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL DESPROVIDO DE TÍTULO DOMINIAL. PENHORA DOS DIREITOS CORRELATOS. DEFERIMENTO. CESSÃO DOS DIREITOS CONSTRITOS NO CURSO DO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO ADVINDA DOS EXECUTADOS. POSTULAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO RESERVADA À CESSIONÁRIA DOS DIREITOS PENHORADOS. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTO. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA CESSIONÁRIA. AFIRMAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA. INVIABILIDADE (CPC, ART. 792, §4o). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo os pressupostos inerentes às condições da ação e à formulação de qualquer pretensão em juízo, somente o titular do direito está revestido de legitimação para defendê-lo, porquanto a ninguém é lícito e permitido defender direito alheio em nome próprio, salvo as situações excepcionadas pelo legislador (CPC, art. 18), o que obsta que, no ambiente executivo, o executado, após ultimação da penhora de bem integrante do seu patrimônio, acorra aos autos para defender a desconstituição da constrição sob a ótica de que alcançara bem do qual dispusera, pois implica a formulação a assunção da defesa dos direitos detidos pelo eventual adquirente ou cessionário do bem penhorado. 2. O terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, divisa constrição judicial incidente sobre bem de sua titularidade, ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora que alcançara bem da titularidade de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18). 3. De conformidade com a textualidade do preceituado no § 4o do artigo 792 do estatuto processual, eventual reconhecimento de subsistência de fraude à execução decorrente da alienação de bem integrante do patrimônio do devedor no curso do executivo demanda a prévia intimação do adquirente para, querendo, opor embargos de terceiro, ou seja, pressupõe a observância do contraditório em relação ao adquirente do bem que teria sido disposto de forma ilegítima, tornando inviável que a postulação seja formulada e examinada à margem de aludida condição. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1774726, 07288764920238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que, para o reconhecimento da prática de fraude à execução, mostra-se necessária a intimação do terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, pode vir a sofrer constrição judicial incidente sobre bem de sua titularidade; impende que se proceda à sua intimação para que, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergiria a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da eventual constrição. Consequentemente, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelos ora agravantes uma vez que, conforme explicitou o MM. Juízo a quo, é inviável que se proceda à constrição dos bens do supramencionado espólio em razão da necessidade da observância do contraditório e do devido processo legal para que, eventualmente, comprovada a prática de fraude à execução, estes possam ser atingidos pelo feito de origem. (...)”. Ressalta-se que, embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, o fato de as conclusões alcançadas na respectiva decisão não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, a qual não se destina à substituição de provimentos judiciais. Nesse sentido, confira-se entendimento dessa Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1345673, 07431372420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ainda que a fundamentação adotada na Decisão impugnada não corresponda àquela desejada pela parte embargante, e que não tenha mencionado expressamente todos os artigos e teses jurídicas suscitadas pela recorrente, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e decidida em conformidade com os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria posta sub judice, não havendo omissão a ser sanada por meio do presente recurso. Portanto, uma vez que a r. Decisão vergastada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo recurso em tela, deve ser-lhe negado o provimento, por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, a eles, NEGO provimento. Intimem-se. Dê-se regular prosseguimento ao feito. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora